Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-34.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-34.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA, TADEU MUNIZ NOGUEIRA

APELADO: EDILEUZA SANTOS GOMES TAVARES

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO, NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESE DE CONTRADIÇÃO RESTRITA À DESARMONIA INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. FALTA DE VÍCIO A SANAR. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

2. No caso concreto, o embargante não demonstrou qualquer vício que justificasse a oposição do recurso, evidenciando o mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão embargado.

3.
O acórdão embargado examinou, de forma expressa e suficiente, tanto a preliminar quanto o mérito. Rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir ao afirmar que a utilidade da demanda se verifica no momento do ajuizamento e que a posterior implementação administrativa não afasta o direito às diferenças pretéritas.

4.
No mérito, reconheceu o direito às diferenças do piso do magistério, à gratificação de regência de classe, à progressão funcional por nível e à ajuda de custo por deslocamento, com base em provas documentais e na legislação aplicável, afastando o risco de enriquecimento sem causa. Também determinou a compensação de valores já pagos e ajustou de ofício os consectários legais e a forma de fixação dos honorários, sem qualquer contradição interna.

5
.
O embargante, ao reiterar argumentos já examinados, busca rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via aclaratória. O prequestionamento, por sua vez, não autoriza a modificação do julgado quando ausente vício a ser integrado, considerando-se incluídos no acórdão os elementos deduzidos para este fim, nos termos do art. 1.025 do CPC.

6.

O magistrado não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais apontados pela parte, bastando que enfrente o conteúdo jurídico da controvérsia, o que foi feito de maneira suficiente no acórdão embargado. Assim, o prequestionamento se encontra atendido pelo enfrentamento da matéria, sendo desnecessária a reprodução literal de artigos legais.

7. Não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

8. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000245-34.2019.8.05.0246
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e como embargado EDILEUZA SANTOS GOMES TAVARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.